Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Verba de sucumbência executada pela parte, beneficiária da gratuidade, juntamente com o crédito principal. Indevida ordem de emenda para inclusão da Advogada no polo ativo e recolhimento das custas respectivas.
1. A parte tem legitimidade concorrente com a sua advogada para executar o capítulo da sentença relativo a honorários de sucumbência, sendo desnecessário pedido efetuado pela própria causídica.

2. A gratuidade de justiça deferida à parte na fase cognitiva estende-se à da execução da sentença, inclusive quanto ao capítulo acessório por ela executado.